Tribunal: TJBA
Processo: 8050127-19.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8050127-19.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ROSILENE SANTOS DA HORA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação impugnando eliminação de candidata em concurso público realizado em 1997, ao fundamento de que o prazo quinquenal teve início com a ciência da exclusão, e não com a divulgação da nota final. A parte embargante alega omissão quanto à análise de precedentes e quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, especialmente no tocante ao termo inicial da prescrição para impugnação judicial do ato de eliminação em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração exige, nos termos do art. 1.022 do CPC, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo incabível sua utilização com o propósito de rediscutir o mérito da decisão. O acórdão embargado analisou expressamente as teses invocadas pela parte, inclusive quanto ao marco inicial da prescrição, fixando-o na data da eliminação da candidata, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre concursos públicos. O julgado impugnado reconheceu que o conhecimento inequívoco da exclusão ocorreu com a publicação do resultado da primeira etapa, em 1997, afastando a alegação de que a ciência somente se deu em 2013, e não houve comprovação de impedimento injustificado ao conhecimento da exclusão. A simples menção a julgados distintos, sem identidade fática e jurídica com o presente caso, não configura omissão nem impõe revisão do entendimento adotado, sobretudo por se tratar de jurisprudência não vinculante, nos termos do art. 927, II e III, do CPC. Ainda que rejeitados os aclaratórios, o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão da matéria neles veiculada para fins de prequestionamento, o que se reconhece no presente julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: O termo inicial da prescrição para impugnação de ato administrativo de eliminação em concurso público é a data em que o candidato toma conhecimento da exclusão, salvo demonstração de impedimento justificado. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta a admissibilidade dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito. Jurisprudência não uniforme e sem efeito vinculante não impõe alteração do julgado nem configura omissão judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8050127-19.2022.8.05.0000, embargante ROSILENE SANTOS DA HORA e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I